Tribunal: TJMT
Processo: 1023811-18.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023811-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BOTELHO FERREIRA - CPF: 208.537.341-00 (EMBARGANTE), MOEMA DE FIGUEIREDO LEITE - CPF: 284.727.301-82 (EMBARGANTE), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (EMBARGADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO), COMERCIO DE ROUPAS NATASHA LTDA - CNPJ: 36.928.646/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 61.156.741/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RESPONSABILIDADE PESSOAL ILIMITADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – CIÊNCIA DO ENCERRAMENTO IRREGULAR COMO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – TEORIA DO ACTIO NATA

– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1023811-18.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: PAULO HENRIQUE BOTELHO FERREIRA E OUTRA

EMBARGADO: MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
PAULO HENRIQUE BOTELHO FERREIRA E OUTRA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 312214894), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença de origem.

Inconformados, os embargantes defendem em suas razões que
“O v. acórdão afastou a alegação de prescrição quinquenal, sustentando que o prazo somente teria início com a ciência da dissolução irregular da sociedade, em observância à teoria da actio nata. Contudo, a decisão deixou de se manifestar especificamente sobre a incidência do art. 25, inciso II, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que prevê prazo prescricional próprio e específico de 5 (cinco) anos para a cobrança de honorários advocatícios, contados do trânsito em julgado da decisão que os fixar. No caso concreto, o trânsito em julgado ocorreu em janeiro de 2017, enquanto o pedido de inclusão dos sócios somente foi formulado em julho de 2022, ou seja, mais de cinco anos após o marco inicial estabelecido em lei, o que atrai a prescrição. A ausência de análise expressa desse dispositivo legal importa em violação ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC) e configura omissão a ser sanada, data maxima venia”
(sic).

Sustentam que
“O acórdão embargado aplicou, de forma automática, a teoria da actio nata, para sustentar que o prazo prescricional teria início apenas da ciência da dissolução irregular da empresa executada. Todavia, há flagrante contradição entre essa fundamentação e a norma especial prevista no art. 25, II, do Estatuto da Advocacia, a qual estabelece regra própria e específica de contagem do prazo prescricional. Em se tratando de honorários advocatícios, não há espaço para aplicação subsidiária da teoria da actio nata, pois a matéria encontra disciplina legal expressa, sendo descabida a aplicação de construção jurisprudencial que contrarie disposição normativa cogente, data venia”
(sic).

Mensuram que
“Trata-se, portanto, de hipótese em que há dissídio jurisprudencial passível de ser demonstrado mediante confronto com os precedentes indicados, razão pela qual é essencial o pronunciamento expresso deste E. Tribunal sobre os dispositivos legais invocados e sobre a divergência de entendimento em relação a outros julgados colacionados nesta peça. Requer-se, assim, que, ao julgar estes embargos, este E. Tribunal de Justiça registre de modo expresso o enfrentamento do art. 25, II, da Lei n. 8.906/94, indicando se e por que razão tal dispositivo não foi aplicado ao caso em análise, bem como se manifeste, de forma motivada, acerca da divergência jurisprudencial, confrontando o acórdão recorrido com os precedentes mencionados, de modo a viabilizar o prequestionamento necessário à admissibilidade de Recurso Especial”
(sic).

A par desses argumentos, pugnam
“a) O conhecimento e provimento dos presentes embargos, para que seja sanada a omissão quanto ao art. 25, II, do EOAB, bem como a contradição na aplicação da teoria da actio nata, considerando o fato de haver norma específica estabelecendo o marco inicial para o cômputo do prazo prescricional da cobrança de verba sucumbencial;”
(sic).

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão e contradição apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RESPONSABILIDADE PESSOAL ILIMITADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – CIÊNCIA DO ENCERRAMENTO IRREGULAR COMO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – TEORIA DO ACTIO NATA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A extinção da pessoa jurídica por encerramento voluntário autoriza a sucessão processual pelos sócios, nos termos do art. 110 do CPC, aplicável por analogia à hipótese executiva (art. 779, II, CPC), não se exigindo, para tanto, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Em se tratando de microempresa, presume-se a responsabilidade pessoal ilimitada do empresário, prescindindo-se da demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

O redirecionamento da execução aos sócios da empresa extinta é medida legítima quando constatada a baixa do CNPJ sem a quitação das obrigações, não se exigindo demonstração prévia de patrimônio líquido ou partilha societária.

O prazo prescricional de cinco anos para a execução de honorários advocatícios, previsto no art. 25, II, da Lei nº 8.906/94, deve ser contado da ciência da dissolução irregular da empresa, conforme a teoria do actio nata, afastando-se a alegação de prescrição quando o pedido de redirecionamento for tempestivamente formulado após tal ciência.

Hipótese em que não se vislumbra inércia do exequente, tampouco prescrição intercorrente, haja vista a continuidade dos atos executivos e a tempestiva manifestação quanto à dissolução da sociedade empresária.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne ao art. 25, II, do Estatuto da Advocacia, e contradição quanto a aplicação da Teoria da
Actio Nata
.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão ou contradição a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem. De início, importa mencionar que os agravantes sustentam, de um lado, a alegada ocorrência da prescrição quinquenal do crédito exequendo, com fundamento no art. 25, inciso II, da Lei nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), e, de outro, a nulidade da sua inclusão no polo passivo da execução, por ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Em
primeiro lugar
, quanto a alegada a
nulidade da sua inclusão no polo passivo da execução, por ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº. 2.082.254/GO em 12/09/2023, de relatoria da i. Ministra Nancy Andrighi, entendeu que “A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15”, e que, “A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores” (sic).

[...]

Dessa forma, entendo que a decisão agravada não comporta reforma, porquanto, a extinção da pessoa jurídica executada, conforme registro na Junta Comercial, sob a anotação “Extinção por Encerramento – Liquidação Voluntária”, acarreta a sucessão processual dos sócios, nos termos dos arts. 110 e 779, II, do CPC, este último por aplicação analógica.

Nessa perspectiva, mostra-se cabível o deferimento do pedido de redirecionamento da execução, com a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, a fim de viabilizar o adimplemento das obrigações.

Ressalte-se, ainda, que é desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que a liquidação voluntária dispensa a verificação de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade.

Em
segundo lugar
, no que concerne à alegada
prescrição quinquenal
do crédito exequendo, fundada no art. 25, inciso II, da Lei nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), sob o argumento de que o trânsito em julgado da sentença teria ocorrido em janeiro de 2017, ao passo que a inclusão dos aqui agravantes no polo passivo da execução em curso na origem somente foi requerida em julho de 2022, ultrapassando, assim, o lapso legal de cinco anos, tal assertiva não merece prosperar, isso porque parte de premissa fática equivocada e decorre de interpretação imprecisa dos institutos prescricionais aplicáveis à hipótese.

Verifica-se que o processo tramitou regularmente, tendo sido realizadas diversas diligências voltadas à localização de bens e à satisfação do crédito, circunstância que afasta, com absoluta clareza, qualquer inércia por parte da exequente apta a configurar prescrição intercorrente ou extintiva.

Ademais, o prazo prescricional para a responsabilização dos sócios não se exaure em cinco anos contados do ajuizamento da ação originária ou da citação da pessoa jurídica executada. Ao contrário, tem início apenas a partir do momento em que o exequente tem
ciência do ato ilícito
, vale dizer, da dissolução irregular da sociedade, em observância à teoria do actio nata.

[...]

No caso, ao que dos autos consta a ciência da dissolução da empresa se deu em 04/07/2022, conforme ressai do Id. 89094329 – autos de origem.

O requerimento de redirecionamento foi formulado já no dia seguinte à constatação, em
05/07/2022
, razão pela qual não há que se falar em prescrição.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E
PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de
prequestionamento
, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados
.”

(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
oss embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025